Tribunal: TJES
Processo: 0000953-42.2015.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000953-42.2015.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

APELADO: EMERSON CERUTTI ALTOE e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de títulos cambiais, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débito do autor em relação às rés. Fixados honorários sucumbenciais à apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação do pedido de produção de provas pericial e testemunhal, bem como da inexistência de decisão de saneamento com fixação de pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, nos termos do art. 357 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia apresentada demanda análise fática sobre a existência de endosso translativo de duplicatas vinculado à cessão de crédito decorrente de contrato de mútuo, o que impede o julgamento antecipado da lide por insuficiência de provas pré-constituídas, sobretudo por ter restado decidido em agravo de instrumento anterior, oriundo dos autos, que não havia prova da quitação alegada, visto que o verdadeiro credor da dívida representada pelas duplicatas é a empresa ora agravante (ADAMA), bem como que conclusão diversa dependia de instrução regular do feito.
4. A ausência de decisão de saneamento e de apreciação das provas requeridas configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição.
5. Precedentes deste e de outros tribunais reforçam a nulidade da sentença proferida sem observância do devido processo legal, sendo vedado ao juízo de origem julgar antecipadamente a lide sem oportunizar a instrução adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença proferida sem prévia decisão de saneamento e sem análise de pedido de produção de provas quando a controvérsia envolve matéria fática não dirimível apenas por prova documental. 2. O cerceamento de defesa, por supressão da fase instrutória e ausência de contraditório sobre documentos relevantes, enseja a anulação da sentença por violação ao devido processo legal.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 357.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.08.2023; TJRJ, AC nº 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, 15ª Câmara Cível, j. 04.05.2021; TJDFT, AC nº 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 07.04.2021; TJPR, AC nº 0006916-65.2018.8.16.0077, Rel. Des.ª Rosana Andriguetto de Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 26.06.2020; TJRS, AC nº 70076408541, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, 1ª Câmara Especial Cível, j. 11.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

0000953-42.2015.8.08.0065

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO (atual denominação de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA)

A
PELADO:
EMERSON CERUTTI ALTOE

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
Apelação Cível
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO
, eis que irresignada com os termos da sentença id. 12202554 do juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de títulos cambiais” ajuizada por
EMERSON CERUTTI ALTOÉ
, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de qualquer débito do autor em relação à apelante e à corré
AGROMAI AGROPECUARIA LTDA ME
requeridas. Quanto às verbas sucumbenciais, foram atribuídas à ora apelante, fixando-se honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões recursais de id. 12202556, aduz o apelante que houve cerceamento de defesa, ante a ausência de manifestação sobre documentos juntados pelas corrés e o indeferimento tácito de requerimento de produção de provas pericial e testemunhal. No mérito, sustenta ser legítima credora do título impugnado, por força de endosso translativo realizado pela empresa AGROMAI, como garantia de contrato de mútuo, requerendo, ao final, a reforma da sentença com o reconhecimento de sua titularidade sobre o crédito.

Sem contrarrazões.

P
ois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme delineado nos autos, a controvérsia instaurada na presente ação declaratória de nulidade de títulos cambiais cinge-se à definição acerca da legitimidade da cobrança da obrigação inserta nas duplicatas n.º 18208 e n.º 19082 pela COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXÃO – SICOOB CONEXÃO, cuja origem remonta à relação contratual entre o autor e a empresa AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA ME.

O juízo de primeiro grau, mediante julgamento antecipado da lide, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre o autor e as ora rés AGROMAI e SICOOB, declarando, com base exclusivamente nos documentos acostados aos autos, a inexistência do débito objeto da demanda. Fundamentou sua conclusão, em síntese, na ausência de prova documental do endosso translativo das duplicatas em favor do SICOOB, além de considerar válida a manifestação unilateral da AGROMAI, por meio da denominada “Ratificação de Cancelamento de Duplicatas”, na qual reconhece o cancelamento dos títulos e revoga qualquer autorização conferida à recorrente para fins de cobrança.

Entretanto, conforme se extrai das razões recursais, a parte apelante sustenta que requereu, ainda na contestação, a produção de provas documentais complementares, periciais e testemunhais, com o objetivo de demonstrar a regularidade do endosso translativo e o vínculo obrigacional derivado da cessão de créditos promovida pela empresa AGROMAI.

Consoante a tese de resistência da apelante, houve a firmatura de um Contrato de Mútuo, através de uma Cédula de Crédito Bancário, por meio do qual, de um lado a cooperativa apelante realizou um empréstimo no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em favor da empresa corré AGROMAI, e em contrapartida esta cedeu sua carteira de crédito, via endosso translativo, com mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) em garantia, o que se comprovaria conforme lista de devedores anexada à peça contestatória. Assim, a sentença estaria equivocada no tocante à conclusão pela quitação das duplicatas objeto de discussão nos autos, pois essas e centenas de outras duplicatas foram cedidas a título de endosso translativo antes de terem sido alvo de transferência irregular efetivada pela corré AGROMAI em favor da empresa ADAMA.

Ademais, prossegue a recorrente, no que tange ao cerceamento de defesa, com alegação de que não lhe foi oportunizado o contraditório pleno em relação aos documentos juntados pelas corrés, tampouco houve saneamento do feito, o que teria ensejado o indevido julgamento antecipado da lide.

A controvérsia recursal, portanto, assume feição processual relevante, demandando apreciação da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo
a quo
deixou de observar o devido saneamento do processo, frustrando a adequada delimitação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório, nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil.

Com efeito, impende destacar que a questão
sub judice
envolve alegações factuais substanciais que não podem ser dirimidas apenas à luz dos elementos documentais pré-constituídos.

A recorrente sustenta que a cobrança dos títulos se deu legitimamente em razão de endosso translativo decorrente de operação financeira com a AGROMAI, o que implicaria sua substituição na titularidade dos créditos. Tal assertiva, contudo, não foi devidamente enfrentada mediante dilação probatória, tampouco houve a formação de juízo saneador que distribuísse o ônus probatório e delimitasse os pontos controvertidos, como determina a legislação processual vigente.

Neste tocante, imperioso registrar que no agravo de instrumento n.º 0001040-61.2016.8.08.0065, oriundo destes autos, ora interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, este órgão colegiado chegou à conclusão diametralmente oposta à da sentença, da qual só poderia se distanciar o juízo de origem caso a instrução probatória apontasse para a quitação. Veja-se:

“Ante a juntada do comprovante, o juízo de piso acolheu o pedido liminar do autor/agravado, determinando a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, bem como determinando a intimação do ora agravante para que cesse as cobranças relativas aos débitos discutidos nos autos.

Todavia, após analisar detidamente o caderno processual, e considerando a ausência de resposta da ora agravada, não vislumbro alteração no quadro fático-jurídico que me permita alterar o entendimento externado na decisão de fls. 136/137v, em que deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Como assentei na decisão supra mencionada,
o documento de fls. 20 não comprova o pagamento das duplicatas colacionadas aos autos, visto que o verdadeiro credor da dívida representada pelas duplicatas é a empresa agravante, posto que as duplicatas foram endossadas com a ciência expressa da agravada/devedora, consoante demonstram os documentos de fls. 96/101
.

Logo, nota-se que
o pagamento constante no documento de fls. 20 foi realizado para a empresa AGROPECUÁRIA COLORADO LTDA (AGROMAI), que não era mais titular dos créditos na data do pagamento efetuado pela agravada
.

Desta feita, reafirmo o entendimento de que
a comprovação da quitação da dívida dependerá de dilação probatória, a ser realizada regularmente durante a instrução processual, inexistindo motivos para a exclusão da agravada dos cadastros restritivos (SERASA e SPC) bem como para obstar que a agravante adote as providências cabíveis para a recuperação do seu crédito
.”

Portanto, a inexistência de fase instrutória regular aponta para ofensa à segurança jurídica e ao devido processo legal.

O art. 357 do CPC impõe ao juiz, antes do julgamento do mérito, o dever de saneamento do feito, com a expressa fixação dos pontos controvertidos de fato e de direito, bem como a distribuição do ônus da prova.

Tal providência se revela indispensável quando, como na hipótese dos autos, há controvérsia relevante quanto à existência de endosso translativo de títulos e à validade da cessão de créditos, fatos cuja comprovação demanda análise técnica e instrução adequada.

Ainda, nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado da lide somente se justifica quando a questão for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente instruída com prova documental idônea, o que não se verifica no caso concreto.

Em suma, resta evidente a ausência de pronunciamento do juízo
a quo

sobre a admissibilidade das provas requeridas pela parte, bem como a ausência de decisão de saneamento, ambos fato que acarretam na supressão do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa vedado pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Sendo assim, nota-se que a respeitável sentença é nula por cerceamento de defesa.

Nesse sentido, vale invocar procedente deste E. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023).

Ademais, os Tribunais pátrios vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
NULIDADE DA R. SENTENÇA. DECLARAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO
. 1.
Extrai-se que o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora em sua inicial, não foi apreciado pelo D. Juízo, o que torna nula a R. Sentença
. 2.
A potencial inversão do ônus probatório poderá influenciar, diretamente, no resultado desta demanda
. Isso porque, ainda que esta Eg. Câmara Cível venha a entender que a parte autora fez prova mínima dos fatos narrados, não necessariamente restará comprovado o fato constitutivo do direito invocado na inicial, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Porém, invertido o ônus probatório, passará a ser da ré o dever de comprovar que inexistiu falha no serviço prestado e, via de consequência, somente se ela lograr êxito em se desincumbir do ônus imposto é que ficará isenta de responsabilidade. 4.
Logo, imprescindível que antes de que seja prolatada a R. Sentença no presente feito, seja analisado o pedido de inversão do ônus probatório, tal como requerido expressamente pelo autor
. 5. [...]. 8.
Nulidade da R. Sentença que se reconhece, de ofício, prejudicado o recurso interposto
. (
TJRJ
, Apelação Cível n. 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 04/05/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA FASE INSTRUTÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. [...]. 2.
A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno – durante a fase instrutória – configura
error in procedendo

capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.
3.
O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício. 4. Sentença cassada
. (
TJDFT
, Apelação Cível n. 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM GRAU RECURSAL. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
OPORTUNIZAÇÃO AS PARTES DE MANIFESTAÇÃO.
APELOS PREJUDICADOS.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADOS. (
TJPR
, Apelação Cível n. 0006916-65.2018.8.16.0077, Rel. Des.ª ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO, 13ª Câmara Cível, j. 26/06/2020).

Conclusão de todo o exposto é a nulidade da sentença, bem como a impossibilidade de avançar no julgamento por não estar a causa madura.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA.
Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova restam violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença
citra petita
.
Hipóteses de nulidade da sentença. Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a análise do requerimento de inversão do ônus da prova, a dilação probatória e a restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013, caput e §3º do CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELOS PREJUDICADOS. (
TJRS
, Apelação Cível n. 70076408541, Rel. Des. CLÁUDIO LUÍS MARTINEWSKI, PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CÍVEL, j. 11/12/2018).

Diante desse panorama, afigura-se imperiosa a anulação da sentença proferida, de modo a restabelecer a regularidade do trâmite processual, com o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, mediante prévio saneamento do feito e produção das provas requeridas.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
à apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando-se a sentença proferida em id. 12202554, a fim de que outra seja proferida após o regular saneamento do feito e produção de provas.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É com
o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.